Tribunal: TJDFT
Processo: 0715226-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715226-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAVID FERNANDES SANTOS PACIENTE: ANA PAULA FERREIRA NUNES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos advogados DAVID FERNANDES SANTOS e LUANA PAIVA DA SILVA em favor de ANA PAULA FERREIRA NUNES, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. O pedido de liminar foi apreciado e indeferido no plantão do Conselho da Magistratura (ID 35277432). Mantenho a decisão por seus próprios e judiciosos fundamentos. A paciente está sendo acusada da prática do crime previsto no art. 40, V, c/c arts. 33 e 35, todos da Lei n. 11.343/2006, sendo presa em flagrante no aeroporto de Brasília, durante a conexão de seu vôo com origem em Manaus/AM e destino a João Pessoa/PB, após ter sido encontrado em sua mala, durante inspeção de rotina, 12 (doze) quilos de substância entorpecente identificada como cocaína em teste preliminar (ID 124685357 dos autos de origem). A quantidade de droga apreendida denota o risco concreto à ordem pública. Outrossim, as provas indiciárias apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito. Ademais, a paciente não tem endereço nem qualquer outro vínculo com o distrito da culpa, o que pode comprometer a instrução criminal. Tenho, pois, como presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a evidenciar o acerto da decisão proferida pelo em. Desembargador plantonista. Solicitem-se as informações ao juízo a quo. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2022 16:29:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator